Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-18.2023.8.11.0024
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001061-18.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERONILZA FLORENCIO DA SILVA - CPF: 980.475.071-68 (RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE COMBATE À ENDEMIA - ADICIONAL INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO – SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF -
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.
Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

2.
Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.
Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
contra o
Acórdão
que
negou seguimento ao Agravo Interno.

A parte embargante requer a reforma do acórdão para, “ipsis litteris”:

“(...)
A. Considere no desfecho desta lide o que dispõe o art. 32 da Lei Municipal 1.208/2006. E por consequência seja mantido a sentença, rejeitando a pretensão vestibular formulada pela Embargada;

B. Análise e pondere expressamente o disposto no art. 37 “caput” da Constituição Federal, com o intuito de pré-questionamento para subsidiar eventual interposição de recurso extraordinário (Súmulas 282 e 356 do STF);”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024